Tribunal: STF
Processo: HC 179292
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão por meio da qual o Ministro Celso de Mello indeferiu a liminar.
    Alega o requerente que, com a pandemia provocada pelo COVID-19, há fato novo a justificar a reconsideração.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Relator, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Inicialmente, registro que, quanto à pandemia gerada pelo COVID-19, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração, mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente